Tribunal: CARF
Processo: 17095.720612/2023-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720612/2023-16
ACÓRDÃO
1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATTO AGRICOLA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
AJUSTE DO VALOR JUSTO (AVJ). LUCRO REAL. CÔMPUTO.
O ganho decorrente do ajuste do valor justo de ativo não será computado
na determinação do lucro real e do resultado ajustado desde que seja
evidenciado em subconta vinculada ao ativo. Hipótese em que a exclusão
realizada é superior ao valor da receita contabilizada a título de ajuste ao
valor justo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e rejeitar as preliminares. No mérito:
(a) por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso, quanto à
cumulação das multas isolada e de ofício, vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa
Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, que votaram por dar provimento em
relação à matéria; e
(b) por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso, quanto às
demais matérias.
Sala de Sessões, em 25 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente

Fl. 12013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra autos de infração que
formalizaram a redução de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, para os anos
calendário 2019 e 2020, e exigência de multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas,
por: (a) exclusões indevidas, no ano de 2019, e (b) ausência de adições na determinação do lucro
real de 2020.
Do Lançamento, da Impugnação e da Decisão Recorrida
De acordo com a fiscalização, a contribuinte havia adquirido, no ano-calendário de
2019, a prazo, ativos biológicos por R$ 110.645.98,53. Esses ativos biológicos foram, em seguida,
avaliados a valor justo no total de R$ 292.762.269,39, resultando em um Ajuste ao Valor Justo –
AVJ – no valor de R$ 182.116.340,86.
Ocorre que a fiscalização verificou que somente foi efetuado registro contábil de
receita a título de AVJ no valor de R$ 71.470.412,33, ficando o ativo registrado pelo total de R$
182.116.340,83. Também foi verificado, pela fiscalização, que a contribuinte havia excluído do
lucro real o montante de R$ 182.116.340,83.
Assim, concluiu que a contribuinte havia realizado exclusão a maior no valor de R$
R$ 110.645.928,53 ante o montante registrado em subconta de ativo. Por conseguinte, glosou a
exclusão, tributando o referido ganho, nos termos do parágrafo 3o do artigo 97 da IN RFB
1.700/2017.
Cumpre referir que a fiscalização também havia verificado infração para o ano-
calendário de 2020, relativa à falta de adição de valores, porém essa infração foi cancelada pela
decisão recorrida.
Cientificada dos autos de infração, a contribuinte apresentou impugnação,
juntamente com parecer contábil acerca dos fatos em discussão, requerendo, preliminarmente, a
nulidade do lançamento e, no mérito, o cancelamento dos autos de infração. Subsidiariamente,
foi requerido o cancelamento do lançamento de CSLL e o cancelamento do lançamento da
infração do ano-calendário de 2020. Por fim, ainda subsidiariamente, foi requerido o
cancelamento do lançamento da multa isolada.
Conforme relatado, acima, em julgamento de primeira instância, foi dado parcial
provimento à impugnação, para cancelamento do lançamento relativo ao ano-calendário de 2020.
Fl. 12014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
3
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, requerendo
preliminarmente, a nulidade do lançamento e, no mérito, o cancelamento dos autos de infração.
Subsidiariamente, foi requerido o cancelamento do lançamento de CSLL. Por fim, ainda
subsidiariamente, foi requerido o cancelamento do lançamento da multa isolada. Após pugnar
pela tempestividade do recurso e apresentar um breve relato dos fatos atinentes ao processo, a
contribuinte passa a suas alegações recursais, conforme a seguir relatado.
Importante registrar que a contribuinte, em seu recurso, reconhece a ocorrência
dos fatos verificados pela fiscalização, e considerados pela decisão recorrida, nos seguintes
termos:
O ponto central do caso foi corretamente resumido pela autoridade julgador no
item 4.1.1 do Acórdão recorrido:
4.1.1 FATOS Em suma, para 2019 temos que:
Os ativos biológicos foram adquiridos por R$ 110.645.928,53.
Foram avaliados em R$ 292.762.269,39, resultando em AVJ de R$
182.116.340,86.
Todavia, somente foi efetuado o registro de R$ 71.470.412,33 a título de
AVJ, que corresponde à diferença entre os valores, em vez da soma que
deveria ser efetuada.
O CPV foi registrado como R$ 182.116.340,86, integrando os R$
71.470.412,33 a título de AVJ mais os R$ 110.645.928,53 da aquisição.
Por sua vez, o contribuinte excluiu do lucro real o montante de R$
182.116.340,86 a título de AVJ, em excesso de R$ 110.645.928,53 ante o
montante registrado em subconta de ativo.
Por conseguinte, a autoridade fiscal glosou a exclusão, tributando o referido
ganho, nos termos do parágrafo 3o do artigo 97 da IN RFB 1.700/2017.
Percebe-se assim, que o julgador a quo entendeu bem a realidade das operações
que envolvem o presente caso.
Entretanto, em seu recurso, com base no parecer contábil juntado aos autos na
impugnação, faz uma contextualização dos fatos, no âmbito da transferência de ativos biológicos
da pessoa física para a contribuinte, admite equívoco na contabilização, mas alega que realizou
sua correção, mediante lançamentos complementares no próprio período, e que – do ponto de
vista material – não teria havido qualquer infração.
Considerações Preambulares
Afirma que, no ano de 2019, teria ocorrido a migração das atividades rurais, até
então realizadas em nome do Sr. Odílio Balbinotti Filho, para a empresa Atto Agrícola e que, no
âmbito dessa migração, foram adquiridos os ativos biológicos em questão. Alega, com base no
Fl. 12015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
4
parecer contábil, que o custo de aquisição, após o plantio, deveria ter sido transferido para o
estoque de produtos, para posterior reconhecimento no custo do produto vendido e que isso não
teria ocorrido.
Quanto ao AVJ, alega que teria calculado o valor justo dos ativos biológicos no total
de R$ 182.116.340,86 e que esse total teria sido equivocadamente registrado na contabilidade em
subconta, que deveria ter o saldo apenas da diferença, de R$ R$ 71.470.412,33. Assim, teria
realizado lançamentos de ajuste, a débito de Custo dos Produtos Vendidos e a crédito de Ajuste
do Valor Justo dos Ativos Biológicos, ambas contas de resultado, no valor de R$ 110.645.928,53.
Alega que esse saldo, do ativo biológico, não teria sido transferido para o estoque
de produtos e que, com isso, quando da venda do produto, o custo contabilizado no resultado
seria menor. Por isso, defende que teria sido necessário registrar o valor de R$ 110.645.928,53 a
débito de Custo dos Produtos Vendidos, conforme referido no parágrafo anterior.
Prosseguindo, resume os fatos, comparando (a) o que ocorreu, com (b) o que
entende que deveria ter ocorrido, nos termos do quadro a seguir reproduzido:

Fl. 12016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
5

Nulidade do Lançamento
Preliminarmente, alega que o lançamento, de redução de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL, seria nulo, por não ter observado a regra (de exceção) prevista no art. 13, § 4o,
da Lei n° 12.973, de 2014:
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo
aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.
...
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista
no caput, o ganho será tributado.
§ 4o Na hipótese de que trata o § 3o, o ganho não poderá acarretar redução de
prejuízo fiscal do período, devendo, neste caso, ser considerado em período de
apuração seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do referido ganho.
Argumenta que a tributação do ganho decorrente de AVJ não pode acarretar a
redução de prejuízo fiscal do período, devendo ser considerado em período de apuração seguinte
Fl. 12017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
6
em que exista lucro real positivo. Aduz que, no caso, a autoridade fiscal realizou a redução de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, descumprindo esse dispositivo, o que, em seu
entendimento, implica a nulidade material do lançamento.
Exclusões do Lucro Real
Alega aplicabilidade ao caso do princípio da verdade material. Argumenta que
realizou um ajuste contábil, para refletir o adequado AVJ dos ativos biológicos.
Entende indevida e arbitrária a glosa, pois a matéria de fundo do lançamento teria
sido apenas a exigência de obrigação acessória, para justificar a tributação. Alega que a avaliação
a valor justo de ativo, por si só, não significaria acréscimo patrimonial disponível (renda) a permitir
diretamente efeitos tributários, antes mesmo da ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido, cita o art. 43 da Lei n° 5.172, de 1966, (CTN – Código Tributário
Nacional), que vincula o fato gerador do imposto de renda ao acréscimo patrimonial. Sobre o
tema, traz jurisprudência e doutrina.
Lançamento da CSLL
Especificamente com relação à CSLL, alega inocorrência de seu fato gerador.
Argumenta que esse fato gerador seira o resultado (lucro) e que, portanto, não haveria relação
lógica e legal entre os ajustes nos valores de avaliação do ativo e o resultado. Nesse sentido,
refere o art. 20 da Lei n° 9.249, de 1995, que define a base de cálculo da CSLL.
Multa Isolada
Com relação à multa isolada, lançada por falta de recolhimento de estimativa
mensal, alega que, não havendo materialidade no lançamento, a multa seria indevida. Sobre o
tema traz decisões do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Contrarrazões
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso
Voluntário, requerendo a negativa de provimento do recurso, para manutenção in totum da
decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 12018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
7
Para delimitação do litígio, importa saber se houve, ou não, a exclusão indevida do
valor de R$ 110.645.928,53, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Com efeito, a
situação de fundo é relativamente simples, qual seja, o tratamento tributário aplicável ao AVJ.
Esclareça-se que essa discussão inexistiria durante a vigência do RTT – Regime
Tributário de Transição, pois, com duas escriturações, o AVJ somente seria registrado na
contabilidade societária e, no FCont – Controle Fiscal Contábil de Transição, o registro do ativo
seria feito apenas pelo custo. Assim, no FCont, cujos valores seriam aplicáveis para fins
tributários, os ativos biológicos adquiridos seriam mensurados pelo custo, sem sofrer qualquer
ajuste e, consequentemente, não haveria registro de nenhuma receita, nem a necessidade ou a
possibilidade de exclusão de qualquer valor.
Contudo, com o advento da Lei n° 12.973, de 2014, optou-se pela manutenção de
duas informações (uma para fins societários e outra para fins tributários) em uma única
escrituração. Para isso, a utilização de subcontas (que funcionam como contas de ajuste) passou a
ser necessária. Os saldos de contas, ajustados a valores justos para fins societários, são
apresentados em contas sintéticas, formadas por, pelo menos, duas contas analíticas: (a) uma,
representando o custo e (b) outra(s), representando o ajuste a valor justo - AVJ.
No caso, considerando os valores alegados no próprio recurso voluntário, de um
ativo biológico adquirido por R$ 110.645.928,53 e avaliado a um valor justo de R$ 182.116.340,86,
com o reconhecimento de receita no valor da diferença, R$ 71.470.412,33, seriam necessários e
suficientes os seguintes lançamentos:
(a) Pela Aquisição a prazo
D =
Ativo Biológico - Custo
C = a Valores a Pagar (Passivo)
R$ 110.645.928,53

(b) Pelo Ajuste a Valor Justo - AVP.
D =
AVP (Subconta - Ativo)

C = a Receita de AVP (Resultado)
R$ 71.470.412,33

Nesse caso, o Ativo ficaria mensurado pelo total de R$ 182.116.340,86, nos termos
a seguir:
( )
Ativo Biológico - Custo
R$ 110.645.928,53
(+)
AVP (Subconta - Ativo)
R$ 71.470.412,33
(=)
Ativo Biológico - Valor Justo
R$ 182.116.340,86

Consequentemente, seria possível a exclusão do montante de R$ 71.470.412,33,
registrado na subconta, a crédito de receita, no resultado.
Fl. 12019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
8
Entendo que não foi isso que aconteceu e, também, isso não é o que a recorrente
alega que deveria ter acontecido, conforme fundamentado a seguir.
A recorrente alega que, tanto de acordo com o recorrido, quanto com o que ela
entende que deveria ter ocorrido, a situação após o ajuste deveria ser a seguinte:
Os saldos contabilizados ficaram assim:

Os saldos contabilizados ficariam assim:

Ativo:

Ativo:

Ativo Biológico (AVJ)
182.116.340,96

Ativo Biológico (AVJ)
182.116.340,96

Passivo:

Passivo:

Contas a pagar
110.645.928,53

Contas a pagar
110.645.928,53

Resultado:

Resultado:

CMV
110.645.928,53

CMV
110.645.928,53
AVJ
182.116.340,96 *

AVJ
182.116.340,96 *
* Valor excluído para fins de IRPJ / CSLL

* Valor passível de exclusão para fins de IRPJ / CSLL
Em que pese o laudo apresentado, dele divirjo. Repare que o Ativo está registrado
pelo valor justo R$ 182.116.340,96, sendo irrelevante o nome da conta (Ativo Biológico, AVJ ou
Estoque de Produtos para Venda). O fato é que esse Ativo é passível de realização a débito do
resultado. Por outro lado, o resultado líquido registrado é de R$ 71.470.412,33 => R$
182.116.340,86 (-) R$ 110.645.928,53 (=) R$ 71.470.412,33.
Entretanto, foi excluído o total de R$ 182.116.340,86, quando a exclusão admitida
seria a de apenas R$ 71.470.412,33. Portanto, resta inequívoco que houve, no período, exclusão a
maior de R$ 110.645.928,53 => R$ 182.116.340,86 (-) R$ 71.470.412,33 (=) R$ 110.645.928,53.
Feitos os esclarecimentos iniciais necessários, passo à análise das alegações
recursais em específico.
Nulidade do Lançamento
Rejeito a alegação de nulidade do lançamento em face da regra prevista no art. 13,
§ 4o, da Lei n° 12.973, de 2014:
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo
aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.
...
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista
no caput, o ganho será tributado.
Fl. 12020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
9
§ 4o Na hipótese de que trata o § 3o, o ganho não poderá acarretar redução de
prejuízo fiscal do período, devendo, neste caso, ser considerado em período de
apuração seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do referido ganho.

Com efeito, a glosa realizada pela autoridade autuante no valor de R$
110.645.928,53, estabeleceria situação de Lucro Real no montante de R$ 17.125.366,44 para o
período de apuração, antes da compensação com saldos de prejuízos de períodos anteriores:
( )
Lucro Líquido Antes dos Tributos
127.907.832,50
(-)
Exclusões
-307.323.666,89
(+)
Adições
85.895.272,30
(=)
Prejuízo Fiscal
-93.520.562,09
(+)
Glosa da Exclusão (Auto de Infração)
110.645.928,53
(=)
Lucro Real Antes das Compensações
17.125.366,44
(-)
Prejuízos Anteriores Compensados
-17.125.366,44
...
...
...
Portanto, no caso, existe Lucro Real em decorrência da glosa da exclusão indevida.
Repare que, somente com a compensação de prejuízos de períodos anteriores é que o lucro real
foi reduzido a zero. Assim, a situação em apreço não se enquadra na previsão de diferimento
suscitada pela recorrente, sendo hígido o lançamento realizado.
Por esse motivo, rejeito a alegação de nulidade do lançamento.
Exclusões do Lucro Real
Afasto a alegação de que teria realizado apenas um ajuste contábil, para refletir o
adequado AVJ dos ativos biológicos. Conforme já esclarecido, houve o reconhecimento, no
resultado, de um valor líquido menor do que aquele que foi excluído no LALUR. Isso enseja
infração não apenas formal, mas material.
Também afasto a alegação de que a avaliação a valor justo de ativo, por si só, não
significaria acréscimo patrimonial disponível (renda) a permitir diretamente efeitos tributários,
antes mesmo da ocorrência do que entende ser o fato gerador dos tributos, referindo o conceito
de renda, como acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN.
Esclareça-se que, conforme já fundamentado, não houve – no caso – mero erro
formal, mas sim material. Contudo, é importante registrar que, com o advento da Lei n° 12.973,
de 2014, o controle dos valores por subcontas se tornou imprescindível e não cabe ao julgador
deixar de aplicar uma lei em vigor, em face de conceitos como o de efetivo acréscimo patrimonial,
para fins de identificação do auferimento de renda. Entendo que isso equivaleria ao juízo de
constitucionalidade de lei em vigor, o que é vedado ao conselheiro, por conta da Súmula CARF n°
2.
Por esses motivos, afasto a alegação de correção da exclusão realizada.
Fl. 12021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
10
Lançamento da CSLL
Não assiste razão à recorrente quanto à alegação de que, com relação à CSLL, não
teria ocorrido seu fato gerador, sob a argumentação de que esse fato gerador seria o resultado
(lucro) e que, portanto, não haveria relação lógica e legal entre os ajustes nos valores de avaliação
do ativo e o resultado. A Lei n° 12.973, de 2014, tratou em conjunto do IRPJ e da CSLL, conforme
se depreende da leitura de seu art. 1o:
Art. 1o O Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins serão determinados segundo
as normas da legislação vigente, com as alterações desta Lei. (Vigência)
(Grifos na transcrição)
Portanto, tudo o que já foi colocado nesse voto, em relação ao IRPJ, é também
aplicável à CSLL.
Nesses termos, é de se negar provimento à alegação de inaplicabilidade do
lançamento à CSLL.
Multa Isolada
Por fim, com relação à multa isolada, lançada por falta de recolhimento de
estimativa mensal, tem-se que, confirmada a materialidade no lançamento, conforme já realizado
no presente voto, a multa será devida.
Entendo que o lançamento dessa multa seja necessário, antes ou após o final do
ano calendário. O dever de antecipar o tributo tem por objetivo a garantia do fluxo financeiro
orçamentário ao longo do ano, como bem jurídico protegido. Assim, em que pese – ao final do
ano calendário – não ser mais exigida a antecipação mensal não recolhida tempestivamente, a
multa é devida.
A multa é necessária justamente para diferenciar duas pessoas jurídica que, tendo o
mesmo resultado tenham recolhido o mesmo valor total de tributo ao final do ano, porém, uma
delas tenha realizado os adiantamentos mensais devidos e a outra tenha deixado para recolher o
saldo somente ao final do período. Repara-se que a Súmula CARF n° 82 veda a exigência do valor
das estimativas após o final do ano, mas não veda a exigência da multa isolada.
Cumpre registrar, ainda, que não identifico impossibilidade de cumulação da multa
isolada com a multa de ofício, pelo princípio da consunção, cabe lembrar que esse é um assunto
há muito discutido no CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Entendo que, para
anos-calendário a partir de 2007, não haja qualquer impedimento para essa cumulação. Como
razões de decidir, utilizo os fundamentos esposados no voto vencedor do acórdão 9303-011.689,
de minha lavra, na Sessão de 16 de agosto de 2021, época em que compunha o colegiado da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja ementa se encontra reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005, 2006,
2007, 2008 CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Fl. 12022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720612/2023-16
11
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação
subsidiária do princípio da consunção.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal, para fazer frente à
execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final do período de apuração, tem como
bem protegido o recolhimento do crédito tributário devido.
Repara-se que, havendo dois bens jurídicos diferentes, protegidos por essas multas,
não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do princípio da consunção. A
redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, até poderia dar ensejo à interpretação de
impossibilidade de cumulação dessas multas, contudo, com a alteração normativa, aplicável a
partir do ano-calendário de 2007, essa questão ficou superada.
Portanto, não se identifica qualquer óbice à convivência das duas multas. Nesse
sentido, cito os acórdãos 9303-010.932, 9303-010.833 e 9101-003.903.
Por esses motivos, afasto a alegação de inaplicabilidade da multa isolada, no caso.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a alegação de nulidade do lançamento,
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 12023
DF CARF MF
Original